Tribunal: TJDFT
Processo: 0007419-95.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DESPACHO Intime(m)-se o(s) cessionário(s) para COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA., no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar(em) sobre o(s) pedido(s) de habilitação e o(s) documento(s) apresentado(s) pelo Distrito Federal no(s) id’s 17751236, 17751237, 17751238, 17751239, 17751240, 17751241. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto